Tribunal: TJMT
Processo: 1018199-12.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018199-12.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAROLINA DA ROSA RONCATTO - CPF: 862.911.570-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), INEXA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 05.294.401/0001-15 (AGRAVADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Agravo de Instrumento no
1018199-12.2019.811.0000

Agravante:
Telefonica Brasil S.A.

Agravada:
Inexa Tecnologia em Informática Ltda.-EPP

EMENTA:

AGRAVO–
AÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER
– DEFERIMENTO, NA ORIGEM, DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE VALOR PROVENIENTE DE EVENTUAL MULTA DE FIDELIZAÇÃO DE CONTRATO DE TELEFONIA E DA VEDAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA AGRAVADA – POSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA TUTELA – QUESTÕES SOBRE A VALIDADE DA MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO E SOBRE A ALEGADA MÁ-PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE TELEFONIA QUE IMPORTOU NA PORTABILIDADE PARA OUTRA EMPRESA, QUE DIZEM RESPEITO AO MÉRITO DA AÇÃO E QUE SERÃO RESOLVIDAS PELA SENTENÇA APÓS A INSTRUÇÃO DO PROCESSO –

AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Possível o deferimento de tutela de suspensão da cobrança da multa por eventual quebra de fidelização no contrato de prestação de serviço de telefonia e da vedação da negativação do nome do consumidor, em especial se o consumidor alega ter postulado a portabilidade para outra empresa em razão da má-prestação de serviços, mesmo porque referidas questões, de validade da multa de fidelização e da alegada má-prestação de serviços, fazem parte do mérito da ação e ainda serão resolvidas pela sentença após a instrução do processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018199-12.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: INEXA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pela requerida
Telefonica Brasil S.A.

contra decisão do Juízo da 6a Vara Cível de Lucas do Rio Verde
.

AÇÃO:
Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Obrigação de Fazer no 1004338-18.2019.811.0045
proposta por
Inexa Tecnologia em Informática Ltda.-EPP
em face de
Telefonica Brasil S.A.
, aqui recorrente.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu
pedido de tutela de urgência,
consistente na vedação da cobrança
, pela requerida, aqui agravante, da fatura vencida em 08/2019 no valor de R$57.689,00 e
da inclusão do CNPJ da autora agravada
nos registros dos órgãos de proteção ao crédito.

Alega que a requerida agravada tem um débito no valor atualizado de R$61.163,49 (valor originário de R$57.689,00), retratada pela fatura/conta de no 034164916, do mês 08/2019, com vencimento para 25/08/2019, referente quebra da cláusula de fidelização e, portanto, multa pela rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel firmado em 20.3.2018, com vigência de 24 meses, com previsão de encerramento em 20.3.2020.

Defende a regularidade da cobrança e falta de comprovação da alegada má-prestação de serviços, bem como da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por entender não se tratar de relação de consumo.

Sustenta a necessidade de prestação de caução idônea (art. 300, §1o, do novo CPC), que diz não ter sido feita pela autora agravada.

Pugna pelo provimento do Agravo e reforma da decisão impugnada.

Contraminuta no id. 30308967.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020